Tribunal: TJDFT
Processo: 0000022-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE MERA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de violação de domicílio - art. 150 do Código Penal – é de mera conduta, que se consuma por ocasião do ingresso do réu, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências.
2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade do crime, não há falar em absolvição.
3. Como a vítima sofreu a invasão de domicílio pelo seu padrasto, ou seja, em situação que envolve relação de afeto, e em virtude de ser mulher, pois foi subjugada em uma situação de vulnerabilidade, conclui-se que o crime ocorreu em contexto de violência doméstica, devendo ser aplicadas as disposições da Lei Maria da Penha.
4. Recurso conhecido e desprovido.